Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATENDIMENTO DA PARTURIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PARTO. SEQUELAS GRAVES À CRIANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PENSÃO DEVIDA À CRIANÇA.
1. No caso, impõe-se o dever de o Distrito Federal indenizar os danos morais decorrentes da omissão da equipe de acompanhamento do parto em realizar o exame complementar adequado para prevenir a detecção precoce de sofrimento fetal que resultou em sequelas graves à criança (motoras e cognitivas irreversíveis).
2. Se, apesar da natural gravidade do trauma sofrido, existia a chance de as sequelas serem amenizadas ou evitadas caso o atendimento fosse adequado, impõe-se a reparação dos danos morais e materiais.
3. A quantia fixada a título indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. É devida pensão vitalícia à criança que sofreu lesão permanente durante o parto que resultou na sua capacidade laborativa/profissional, independente de possuir capacidade laborativa na ocasião do evento danoso. Havendo pedido de concessão de pensão até determinada idade, tal limite deve ser observado.
5. O cômputo de um terço de férias e do 13° salário é incabível nos casos em que a vítima não se encontrava em exercício de atividade remunerada.
6. Não é devido o pagamento em cota única nos casos de pensão vitalícia decorrente de ato ilícito.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.